Tribunal: TJBA
Processo: 8038666-79.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8038666-79.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: SULTEC BAHIA FITAS INDUSTRIAIS LTDA Advogado(s): DULCIOMAR CESAR FUKUSHIMA, LEONARDO DE LIMA NAVES AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VALOR BLOQUEADO INFERIOR A 0,05% DO DÉBITO EXEQUENDO. ART. 836 DO CPC. QUESTÃO ENFRENTADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. MERA INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração interpostos por SULTEC BAHIA FITAS INDUSTRIAIS LTDA contra acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento e manteve decisão que determinou bloqueio de valores via SISBAJUD em execução fiscal. A embargante alega omissão quanto à análise da irrisoriedade do valor bloqueado (R$ 569,14) em face do montante executado (R$ 1.021.636,44), representando menos de 0,05% do débito exequendo, pretendendo a aplicação do art. 836 do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar especificamente a irrisoriedade do valor bloqueado em confronto com o art. 836 do CPC, que veda penhora cujo produto seja integralmente absorvido pelas custas processuais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 4. omissão configura-se quando há falta de pronunciamento judicial sobre ponto ou questão relevante suscitado pelas partes ou que deveria ser apreciado de ofício, não se confundindo com fundamento ou argumento que serve de base à questão. 5. O acórdão embargado analisou expressamente a proporcionalidade do valor bloqueado, consignando que "o valor bloqueado via SISBAJUD é inferior a 0,05% do débito exequendo, não havendo, portanto, risco de comprometimento significativo do capital de giro da empresa". 6. A decisão embargada fundamentou que a executada "não demonstrou a impossibilidade de efetuar depósito em dinheiro, oferecer seguro garantia ou aderir a alguma modalidade de parcelamento do débito fiscal". 7. O acórdão enfrentou a alegação de aplicação do princípio da menor onerosidade, concluindo pela necessidade de demonstração de circunstâncias concretas excepcionais para afastamento da ordem legal de penhora. 8. O art. 836 do CPC aplica-se quando o produto da execução dos bens for totalmente absorvido pelas custas processuais, hipótese não verificada no caso concreto, pois o montante bloqueado reverte em favor do crédito exequendo. 9. A pretensão de rediscutir matéria já apreciada pelo colegiado não encontra amparo nos embargos de declaração, via inadequada para reexame de questões decididas. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Embargos conhecidos e rejeitados. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8038666-79.2024.8.05.0000.1.EDCiv, em que figuram como embargante SULTEC BAHIA FITAS INDUSTRIAIS LTDA e como embargado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer dos presentes embargos de declaração e rejeitá-los, nos termos do voto da relatora.